Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que não é devido o pagamento de auxílio-alimentação ao Defensor Público afastado para exercer mandato classista, uma vez que a verba possui natureza indenizatória, não compondo o vencimento do servidor.
3. Não houve omissão, pois a tese da embargante fora refutada a partir da conclusão de que a natureza do auxílio-alimentação não é de uma vantagem, como pretende a embargante, mas constitui verba de caráter indenizatório, devendo ser paga apenas para os servidores que estiverem no exercício efetivo das atividades de seu cargo, em conformidade com precedentes do STJ.
4. Inexiste norma que determine à Administração o pagamento do auxílio indenizatório ao servidor afastado para mandato classista, hipótese em que a fruição por outras categorias profissionais não a obrigaria ao pagamento.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.